Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723562-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CENIRA DA SILVA NETTO DECISÃO 1. O DF agrava contra capítulo da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Processo 0718698-21.2022.8.07.0018 – ids 149487529; 155760771 EMD integrativos), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, acolhendo parcialmente sua impugnação, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado e indeferiu a limitação da condenação a 27/4/97. Alega, em suma, que na ação coletiva, o acórdão no 730.893, limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, inexistindo título executivo a amparar a execução a partir de tal data e configurando pagamento em duplicidade das parcelas relativas ao auxílio alimentação. Aponta perigo de dano na expedição de requisitórios com base em valor indevido. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Somente após a remessa dos autos à Contadoria, determinada no id 158453961 – autos principais e manifestação das partes haverá eventual homologação e ordem de expedição de requisitórios, o que denota a ausência do periculum in mora. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR